Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VAGA EM CRECHE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCLARECIMENTOS. RECURSO INTEGRATIVO PROVIDO.
1. Demonstrado que o acórdão da apelação não foi suficientemente esclarecido quanto ao regime temporal da prestação dos serviços educacionais, bem como acerca dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, devem ser acolhidos os aclaratórios para saneamento do vício apontado.
2. A Lei n° 9.394/96 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em sintonia com o art. 208 da Constituição Federal, garantem, às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, o efetivo acesso à educação infantil, de forma gratuita, em creches e pré-escolas.
3. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertencente, não há condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão por maioria.